Tribunal: TJSP
Processo: 2015103-76.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Despesas Condominiais
Órgão julgador: Luis Roberto Reuter Torro
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-27
Data de publicação: 2024-05-27

Ementa:
Agravo de Instrumento. Execução de Título Extrajudicial. Inconformismo contra decisão que não acolheu o pedido de chamamento do feito à ordem postulado pelo agravante às fls. 212/216, sob o fundamento de que a questão já foi tratada, ficando o agravante compelido a cumprir a decisão de fls. 188. Substabelecimento se deu sem prévio conhecimento do cliente. Violação do artigo 26, §1o, do Código de

Ementa:
Agravo de Instrumento. Execução de Título Extrajudicial. Inconformismo contra decisão que não acolheu o pedido de chamamento do feito à ordem postulado pelo agravante às fls. 212/216, sob o fundamento de que a questão já foi tratada, ficando o agravante compelido a cumprir a decisão de fls. 188. Substabelecimento se deu sem prévio conhecimento do cliente. Violação do artigo 26, §1o, do Código de Ética e Disciplina da Ordem dos Advogados do Brasil. Resta despretenciosa a reserva de honorários, posto que com a ocorrência do substabelecimento sem reserva operou-se a renúncia de qualquer valor a título de sucumbência a receber. Decisão mantida. RECURSO IMPROVIDO.